Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PONTOS OMISSOS. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. O contrato é um acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesse entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial.
2. Na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. Incontroverso nos autos que o requerido não providenciou a quitação do empréstimo fiduciário junto à instituição financeira no momento da quitação do valor ajustado em contrato.
4. Recurso provido, sem modificação de resultado.